Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707352-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA RECORRIDO: CAMILA MARCONI CAMPANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 E SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante alega insuficiência financeira, baseando-se em dificuldades de fluxo de caixa, resultado operacional deficitário e endividamento, sustentando que a decisão agravada realizou análise superficial de sua situação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou de forma efetiva a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu, o que fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC. 4. A análise dos balancetes fiscais da agravante revelou um faturamento anual significativo de R$ 1.476.711,12, com média mensal de R$ 123.059,26, além de movimentação financeira em conta bancária, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência. 5. A mera demonstração de dívidas e diminuição de receita não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante do volume de recursos movimentados pela empresa. 6. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são reconhecidamente as menores da Federação, o que enfraquece o argumento da agravante sobre a impossibilidade de arcar com tais despesas. 7. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração inequívoca da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de faturamento anual e movimentação financeira expressivos, ainda que acompanhada da alegação de dificuldades financeiras como dívidas e diminuição de receita, não comprova a hipossuficiência necessária à concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 101, § 2o, 1.021, § 2o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481. TJDFT, Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível; Acórdão 1979102, 0741413-43.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL. A recorrente não indicou em qual ou quais alíneas do permissivo constitucional se lastreia o recurso especial. Alega, outrossim, violação aos artigos 98, 99, §2o e 101, §2o, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no caso dos autos, mostrando-se cabível o agravo interno interposto com a finalidade de reforçar a comprovação de tais requisitos. Ratifica o pedido de concessão de gratuidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse superar referido óbice, outra sorte não colheria o especial. Quanto à apontada ofensa aos artigos 98, 99, §2o e 101, §2o, e 1.021, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). E, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012